Tribunal: TJMT
Processo: 1027807-66.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027807-66.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CYNTHIA LUCIANA VOLPATO - CPF: 522.884.201-20 (APELANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DOAÇÃO DE QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITADA. ITCD. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. MULTA PUNITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONFISCO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado para declarar a nulidade de cobrança suplementar de ITCD incidente sobre doação de quotas de sociedade limitada, com base em reavaliação patrimonial feita pela autoridade fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i)
se a sentença é nula por ausência de fundamentação;
(ii)
se a base de cálculo do ITCD sobre quotas sociais deve ser o valor contábil ou o valor venal de mercado;
(iii)
se a multa fiscal de 100% configura confisco.

III. Razões de decidir

3. A sentença atacada apresentou fundamentação suficiente, com análise dos argumentos relevantes e aplicação da legislação pertinente, não havendo nulidade.

4. A base de cálculo do ITCD, conforme o art. 38 do CTN e jurisprudência do STJ, é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, sendo legítima a atuação do fisco ao arbitrar valor de mercado quando incompatível com o declarado.

5. A multa de 100%, prevista em lei estadual, não ultrapassa o valor do tributo devido e, portanto, não caracteriza confisco, conforme jurisprudência do STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A base de cálculo do ITCD, na doação de quotas de sociedade limitada, é o valor venal de mercado. 2. É legítima a cobrança suplementar pelo fisco quando constatada discrepância entre valor contábil declarado e valor de mercado. 3. A multa fiscal de 100% do tributo não caracteriza confisco."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 38, 116, parágrafo único, e 148; Lei Estadual/MT nº 7.850/2002, arts. 17 e 25, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.172.471/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 19.02.2025; STF, RE 582.461/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 18.05.2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
CYNTHIA LUCIANA VOLPATO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos do Mandado de Segurança nº
1027807-66.2023.8.11.0041
, que denegou a segurança, vindicada para declarar a nulidade do crédito de ITCD formalizado pelo Aviso de Cobrança nº 419752/337/76/2020, relativo às quotas de sociedade limitada.

Sustenta, preliminarmente, a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Aduz que, recebeu quotas da sociedade Volpato Agropecuária Ltda. por meio de doação realizada pelo sócio Amelho Volpato.

Argumenta que, para efetivar a doação, foi gerada de forma automática a GIA-ITCD n° 149684, na qual se declarou como base de cálculo do imposto o valor de R$ 601.097,00, tendo sido recolhido o montante de R$ 19.496,48 por cada donatário.

Assevera que, posteriormente, o Fisco Estadual reavaliou os imóveis da empresa Volpato Agropecuária Ltda., alterando o valor do imobilizado de R$ 2.518.525,00 para R$ 44.916.085,00, e exigiu o recolhimento de diferença de ITCD no valor de R$ 786.289,79 para cada donatário, formalizado por meio do Aviso de Cobrança Fazendária n° 419752/337762/2020.

Argui que,
haveria vedação legal à reavaliação do lançamento após o prazo de 30 dias previsto no art. 18-A da Lei Estadual n° 7.850/2002

Pondera que,
no caso de quotas sociais, a base de cálculo deveria ser o valor patrimonial contábil e não o valor de mercado dos bens que integralizam o patrimônio

Pontua que,
haveria vedação à reavaliação de ativos após a edição da Lei n° 11.638/2007.

Verbera que,
a escrituração contábil possui presunção de legitimidade; e) a multa aplicada (100%) teria caráter confiscatório.

Afirma que o atua praticado pela autoridade impetrada é ilegal e viola direito líquido e certa da recorrente.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para conceder a ordem mandamental, de modo a declarar a nulidade do crédito de ITCD constituído por meio do
Aviso de Cobrança Fazendária n° 419752/337762/2020.

O Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões, impugnando
in totum
os fundamentos do agravo interno.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto
por CYNTHIA LUCIANA VOLPATO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos do Mandado de Segurança nº
1027807-66.2023.8.11.0041
, que denegou a segurança, vindicada para declarar a nulidade do crédito de ITCD formalizado pelo Aviso de Cobrança nº 419752/337/76/2020, relativo às quotas de sociedade limitada com reserva de usufruto.

A insurgência recursal se pauta em verificar: (i) se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) se a base de cálculo do ITCD em caso de doação de quotas sociais é o valor venal ou o valor contábil; (iii) se a multa aplicada (100%) teria caráter confiscatório.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

I. DA PRELIMINAR: Nulidade de Sentença por Ausência de Fundamentação

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que o magistrado de origem não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos pelas partes, em violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

Sobre o assunto, sabe-se que a sentença é um ato processual que põe fim à fase cognitiva do processo e extingue à Execução e/ou os Embargos do Devedor, conforme se verifica do artigo 203 do Código de Processo Civil:

“
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”.

Nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil, a sentença deve ser composta de relatório, fundamento e dispositivo, confiram-se:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

[...]

§ 1º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial
, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão,
que
:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Extrai-se do citado dispositivo legal, que a sentença é considerada não fundamentada quando o Magistrado: 01) indica a legislação mas não a explique e correlacione com a causa; 02) utiliza conceito jurídico sem explicar a sua aplicação ao caso; 03) utiliza fundamento que não se aplique ao caso mas sim a outra ação; 04) não aprecia fundamentos suscitados na demanda; 05) colaciona na decisão súmula sem explicar a sua relação como o caso; 06) deixa de seguir sumulas ou precedentes apresentados pela parte, sem explicar o motivo de sua não aplicação ao caso.

Na hipótese, a sentença apresenta fundamentação suficiente para amparar a conclusão adotada pelo juízo, tendo sido expressamente consignado que a base de cálculo do ITCD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, coincidente com o valor de mercado, e que o fisco está autorizado a realizar lançamento suplementar nos termos dos arts. 148 e 149 do CTN.

Assim,
rejeito a presente preliminar
.

II. DO MÉRITO:

Da Base de Cálculo do
ITCD Relativo à Doação de Quotas de Sociedade Limitada e Confiscatoriedade da Multa

A questão central do presente recurso consiste em definir qual a base de cálculo do ITCD na hipótese de doação de quotas sociais, se o valor patrimonial contábil das quotas ou o valor venal de mercado.

Isso porque,
o Estado de Mato Grosso, por meio do
Aviso de Cobrança nº 419752/337/76/2020, lançou a diferença de ITCD (imposto causa doação), em razão de ter sido declarado pelo contribuinte, para cálculo do imposto Estadual, o valor contábil das quotas doadas da sociedade limitada, quando o Fisco Estadual entende que deve ser o valor venal.

Pois bem. Em relação ao ITCD, o artigo 35 c/c 38 do Código Tributário Nacional, prevê que esse tributo tem como fato gerador
a transmissão de bens ou direito causa doação a qualquer título, bem como que a base de cálculo do tributo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, como cito:

“Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador:

I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;

II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II.

[...]

Art. 38.
A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos
”.

No mesmo sentido é a regra geral estabelecida pela a Lei Estadual 7.850/2002, transcrevo:

“Art. 9º da
Lei Estadual 7.850/2002
.

A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito
, ou o valor do título ou crédito, transmitido ou doado.

Parágrafo único. Entende-se por valor venal o valor corrente de mercado do bem ou direito na data da transmissão pela sucessão ou doação”.

Especificamente sobre a base de cálculo do ITCD na doação de quotas sociais, a lei estadual estabelece:

“Art. 17 da
Lei Estadual 7.850/2002

No caso de ações não negociadas em bolsas, quotas ou outros títulos de participação em sociedades comerciais ou civis de objetivos econômicos
,
considera-se valor venal o seu valor patrimonial na data da ocorrência do fato gerador
”.

A controvérsia gira em torno do conceito de "valor patrimonial" mencionado no art. 17 da Lei Estadual.

A apelante defende que esse valor corresponde ao patrimônio líquido contábil da empresa dividido pelo número de quotas, enquanto o fisco entende que o valor patrimonial deve refletir o valor real de mercado dos bens que compõem o patrimônio da empresa.

Em relação a esse tema, a doutrina entende que existem dois tipos de
valor patrimonial
, o
contábil
e o
real
, que são classificados da seguinte forma:

·
Valor Patrimonial Contábil
: O valor patrimonial contábil
resulta da divisão do patrimônio líquido da empresa pela quantidade de quotas existentes;

·
Valor Patrimonial Real
: O valor patrimonial real
reflete o preço pelo qual as quotas seriam negociadas no mercado, ou seja, valo real de venda das quotas sociais.

Nessa vertente, vejamos os ensinamentos do doutrinador Fabio Ulhoa Coelho,
in verbis:

"
Podem-se considerar duas modalidades de valor patrimonial: o contábil e o real
. Nas duas, o divisor é o número de ações emitidas pela companhia, variando o dividendo.
O valor patrimonial contábil tem por dividendo o patrimônio líquido constantes das demonstrações financeiras
ordinárias da sociedade anônima, quer dizer, aquelas que ela está obrigada a levantar ao término do exercício.
O instrumento que, especificamente, contém a informação é o balanço
. A medida do patrimônio líquido ostentada pelo balanço ordinário, contudo, não raras vezes, encontra-se defasada. O valor em reais atribuído a cada bem ou direito do ativo, bem assim a exata e atualizada mensuração do passivo podem não retratar, de forma adequada, a situação real do patrimônio da sociedade, ou seja, pode ser que, no mercado, os bens do patrimônio social, se fossem postos à venda, alcançassem preços diferentes, menores ou maiores, dos valores referidos na demonstração contábil. Dois são, basicamente, os motivos da defasagem: em primeiro lugar, com o passar do tempo, tende a oscilar o valor dos bens da sociedade, e nem sempre a oscilação é devidamente reavaliada e apropriada; em segundo, os critérios para classificar ou quantificar determinado fato contábil são, em parte, discutíveis. Desse modo,
os dados constantes das demonstrações financeiras podem acabar tornando-se infiéis à realidade da companhia
. O instrumento contábil perde, como se costuma dizer, a sua consistência, justificando-se a reavaliação dos ativos e a conferência dos lançamentos, com vistas à elaboração de novo balanço patrimonial. Trata-se de balanço de 'determinação', cujo objetivo é possibilitar o cálculo do valor patrimonial 'real' da ação".
(Curso de direito comercial, v. 2 – São Paulo: Saraiva, 1999, p. 85-86).

Com efeito, ainda que a legislação não conceitue o que seria o valor patrimonial, ela deixa claro que deve ser considerado como base de cálculo o valor venal do bem ou direito.

Frisa-se que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no caso de doação de quotas sociais, pacificou o entendimento de que a base de cálculo do ITCD é o valor venal dos bens e direitos transmitidos, compreendido como o valor de mercado, sendo legítimo o arbitramento pelo fisco quando o valor declarado pelo contribuinte for incompatível com os preços usualmente praticados.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APURAÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE ITCMD. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO.
DOAÇÕES DE QUOTAS SOCIAIS. A BASE DE CÁLCULO DO ITCMD É O VALOR VENAL DOS BENS E DIREITOS TRANSMITIDOS
. NA HIPÓTESE DE DOAÇÃO DE QUOTAS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO ITCMD, O FISCO PODERÁ AFASTAR O MONTANTE DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. [...] II - O art. 38 do Código Tributário Nacional dispõe expressamente que a base de cálculo do ITCD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Nesse diapasão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens e direitos transmitidos, assim compreendido como aquele que corresponde ao valor de mercado. [...] III -
Na hipótese de doação de quotas, para fins de apuração do ITCMD, o fisco poderá afastar o montante declarado pelo contribuinte
, [...] obtido com a divisão do patrimônio líquido da sociedade pela quantidade de quotas representativas do capital integralizado, quando verificar, como o fez nessa situação, que não foram apurados isoladamente os valores de mercado dos bens que integralizaram esse capital, na forma do art. 148 do CTN. Apurar a exação tendo como base unicamente o valor patrimonial das quotas sociais atribuídas pelos sócios, sem a avaliação de mercado dos bens que integralizaram esse capital, acabaria por mitigar o valor real de mercado da sociedade, esvaziando a previsão do referido art. 148 do CTN. [...]".
(STJ - AgInt no REsp n. 2.172.471/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ITCMD.
DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PREÇO DE MERCADO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] III -
A base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens e direitos transmitidos, assim compreendido como aquele que corresponde ao valor de mercado
. IV - Assim, verificando o fisco que o valor declarado na contabilidade do contribuinte seja incompatível com o preço de mercado poderá praticar o arbitramento da base de cálculo de acordo com tal previsão. [...]"
(STJ -AgInt no REsp n. 2.150.788/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO INCOMPATÍVEL. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO PREVALENTE NO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO EM FAVOR DOS RECORRENTES. (...) 3. O aresto vergastado está alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que "a
base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens e direitos transmitidos, assim compreendido como aquele que corresponde ao valor de mercado, permitindo ao fisco que proceda ao arbitramento da base de cálculo quando o valor declarado pelo contribuinte seja incompatível com os preços usualmente praticados no mercado (art. 148 do CTN
)" (AgInt no AREsp 1.176.337/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9.6.2020). [...])".
(STJ - AgInt no RMS n. 70.528/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 27/6/2023.)

Destarte, o
Valor Patrimonial Real
é o que mais se aproxima do conceito de valor venal do bem ou direito (valor corrente de mercado) e, consequentemente, da regra utilizada para se apurar a base de cálculo do ITCMD, conforme prevê o art. 38 do CTN, art. 9º da Lei Estadual 7.850/2002 e a jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

Isso porque, o patrimônio líquido registrado no balanço patrimonial, em muitos casos se encontram defasados e/ou não representam a real situação do patrimônio da sociedade.

In casu
, pela análise conjunta do contrato social, alterações do contrato social e das demonstrações contábeis é possível constatar que
a pessoa jurídica teve seu capital social constituído no valor de R$ 2.580.000,00 integralizado em sua maioria com imóveis, os quais teriam sido declarados pelo valor de R$ 2.518.525,00 e, o saldo remanescente por meio de deposito bancário.

Observa-se, também, pelos documentos contábeis colacionados com a exordial, que a pessoa jurídica quase não possui passivos e, em seu ativo, constam apenas os bens imóveis integralizados e valores depositados em banco.

Com efeito, ao que tudo indica, o valor patrimonial real da empresa, no caso dos autos, corresponde ao valor venal do imóvel integralizado somado ao valor do caixa e subtraído do valor inscrito no passivo do balanço.

Por conta disso, o Fisco Estadual, ao constatar a existência de evidente discrepância entre o valor patrimonial contábil declarado e o valor de mercado dos bens imóveis que integralizavam o capital social da empresa, procedeu à reavaliação dos bens e ao consequente lançamento suplementar, conforme
autorizam os artigos 116,
Parágrafo único e artigo 148, ambos do Código Tributário Nacional, como cito:

“Art. 116

[...]

Parágrafo único.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária
.

[...]

Art. 148.
Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial”
.

Quanto à alegação de que o art. 18-A da Lei Estadual nº 7.850/2002 imporia prazo de 30 dias para reavaliação do lançamento, verifica-se que tal dispositivo apenas faculta ao contribuinte efetuar o recolhimento do ITCD mediante guia emitida pela SEFAZ/MT, caso o fisco ultrapasse 30 dias para apresentar sua avaliação, mas não impede o lançamento suplementar posterior, dentro do prazo decadencial.

No que concerne à vedação de reavaliação de ativos pela Lei nº 11.638/2007, cumpre esclarecer que tal proibição se dirige às sociedades empresárias e suas demonstrações contábeis, não ao fisco no exercício de sua competência de lançamento tributário, que pode apurar o valor venal de mercado dos bens para fins de tributação, nos termos do art. 148 do CTN.

Quanto à aplicação da multa de 100%, esta encontra amparo no art. 25, II, da Lei Estadual nº 7.850/2002 e não possui caráter confiscatório.

Isso porque, o STF entende que a multa punitiva é confiscatória somente quando fixada em valor superior a
100% (cem por cento)
do valor do tributo, como cito:

"EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei nº 9.430/96, atualizada pela Lei nº 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1º-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1º-C do art. 44 da Lei nº 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 863:
“Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo”
. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral
. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”(
RE 736090, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024)

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.
MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. (...)
Quanto ao valor máximo das
multas punitivas
, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de
100% (cem por cento)
do valor do tributo devido.
(...)”
(STF - ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)

No caso a multa não é
confiscatória, pois, não supera o percentual do tributo cobrado em relação a operação.

Assim, ausente o direito líquido e certo invocado pela impetrante, a manutenção da sentença que denegou a segurança é medida que se impõe.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025